Tribunal: TCU
Processo: 044.469/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2380/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 044.469/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Maria da Silva Correia (XXX.427.764-XX); Claudia Marcia dos Santos (XXX.092.127-XX); Edilia Carniel (XXX.833.770-XX); Hugo dos Santos Freitas (XXX.298.362-XX); Jorgina de Oliveira dos Santos (XXX.431.667-XX); Maria Ines Alves de Sousa (XXX.234.257-XX); Maria Vieira dos Santos de Lima (XXX.793.572-XX); Maria das Neves de Franca Correia (XXX.919.854-XX); Nelir dos Santos Del Pin (XXX.104.207-XX); Sonia Santos de Oliveira (XXX.337.507-XX); Vera Lea Miranda de Lima (XXX.432.937-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.